Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença proferida nos embargos à execução que extingue o feito executivo da qual os exequentes interpuseram recurso de apelação é ineficaz até o julgamento do apelo, o que obsta a liberação dos valores penhorados na execução.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.